Tribunal: STF
Processo: ARE 1489876
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reval Atacado de Papelaria Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.100/RG.



    Nas razões do agravo postula a suspensão do processo até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485, piloto do Tema n. 985/RG.



    Passo a analisar o próprio extraordinário. Verifico que formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi retificado, para adequar-se aos Temas n. 72 e n. 985 de repercussão geral, oportunidade em que reconhecida a incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias e a não incidência sobre o salário-maternidade, nos seguintes termos: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    1. Em 05/08/2020, o Pleno do C. STF julgou o mérito do tema 72 com repercussão geral quando proferiu a seguinte decisão: "O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso. 



    2. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020." 



    3. Em juízo de retratação positivo, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, ajusta-se o acórdão ao entendimento fixado pelo C. STF quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. 



    4. Por outro lado, também em julgamento com repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". 



    5. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplica-se o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. 



    6. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 195, I, e 201, § 11º, da Constituição Federal.



    Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter indenizatório, como na licença paternidade, no adicional de horas extras, nas férias gozadas e no adicional do terço de férias. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário, na análise do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Em decisão proferida pelo ministro André Mendonça, DJe de 26 de junho de 2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem o referido debate:



    Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se.



    Em 12 de junho de 2024, foram julgados os embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do Tema n. 985/RG e modulados os efeitos da decisão, para assentar a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito (15 de setembro de 2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, conforme Ata de Julgamento:



    O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. 



    De modo que surge imprescindível a devolução dos autos à origem, a fim de que o Colegiado profira novo julgamento.



    Para além disso, divergir das conclusões do Tribunal a quo, quanto à natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de férias gozadas, licença paternidade e adicional de horas extras, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional.



    A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo.



    Ressalto, no ponto, que, no julgamento do ARE 1.260.750, Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Na mesma linha: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1º de abril de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.095.055 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de agosto de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022)



    (...) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO PATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.100. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (Tese nº 1.100 da repercussão geral). (...)



    (RE 1.342.380 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de fevereiro de 2022)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria alusiva ao terço constitucional de férias é abarcada pelo Tema n. 985/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que observe a modulação dos efeitos, proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente